Tribunal: TJBA
Processo: 8049406-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049406-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE WILSON LIMA DE JESUS

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (TÁXI). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 626/STJ. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO (ART. 264, XXIX, ITEM 7, DO RICMS-BA). PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESUNÇÃO FRÁGIL NÃO COMPROVADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADO (RISCO À SUBSISTÊNCIA). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR (EFEITO SUSPENSIVO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão interlocutória (ID. 88865903) proferida pelo Juízo da Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Itacaré, nos autos de Mandado de Segurança.

2. A decisão agravada deferiu medida liminar para assegurar ao impetrante, ora agravado, o direito à isenção do ICMS incidente sobre a aquisição de veículo novo (táxi), dispensando a exigência de caução.

II. Questão em Discussão

3. Discute-se: (i) a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, ante a indicação do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia como autoridade coatora; (ii) no mérito, o preenchimento dos requisitos legais para a isenção fiscal, notadamente a validade da residência em município circunvizinho (Ubaitaba) àquele que concedeu o alvará (Maraú); (iii) a legalidade da dispensa de caução para a concessão da medida liminar contra a Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (e.g., AgInt no RMS 71.261/MA; RMS 68.112/MA), o Secretário de Estado da Fazenda não detém legitimidade passiva
ad causam
para figurar em mandados de segurança que contestem a exigibilidade de tributos ou atos de lançamento/fiscalização, por não ser a autoridade executora direta do ato impugnado.

5. Inaplicável a Teoria da Encampação (Súmula 626/STJ), pois sua incidência, no caso, resultaria em indevida modificação da competência absoluta fixada na Constituição Estadual, atraindo para o Tribunal lide de competência originária do juízo de primeiro grau.

6. No mérito, o ato administrativo de indeferimento baseou-se em presunção frágil de fraude (local de compras do agravado), que não se sustenta. À época do protocolo do pedido de isenção (14/03/2025), a redação do art. 264, XXIX, item 7, do RICMS-BA (Decreto nº 13.780/2012) expressamente autorizava a concessão do benefício a quem residisse "no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho", sendo irrelevante a alteração legislativa posterior (Decreto nº 23.605/25), em respeito ao princípio do
tempus regit actum
. Precedente desta Corte (TJ-BA - Apelação 80847668920248050001).

7. O
periculum in mora
é manifesto, pois a negativa da isenção impede o agravado de exercer sua atividade profissional (taxista), afetando sua subsistência. A dispensa da caução (art. 7º, § 2º, Lei nº 12.016/2009) justifica-se pela plena reversibilidade da medida – o Fisco poderá cobrar o tributo futuramente, caso a segurança seja denegada – e pela configuração de
periculum in mora inverso
, pois exigir o depósito inviabilizaria a própria liminar.

8. A cognição exauriente dos autos impõe a revogação da decisão monocrática anterior (ID. 89003422), que havia deferido o efeito suspensivo ao recurso, restaurando-se a eficácia da decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1. O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que visa garantir a isenção de ICMS na aquisição de veículo (táxi), por não ser a autoridade executora do ato, firmando-se a competência do juízo de primeiro grau. 2. É ilegal a negativa de isenção de ICMS a taxista (art. 264, XXIX, RICMS-BA) baseada em mera presunção de fraude (local de compras), quando a legislação vigente à época do fato (tempus regit actum) permitia expressamente a residência em município circunvizinho ao da concessão do alvará. 3. Admite-se a dispensa da caução (art. 7º, §2º, Lei 12.016/09) para deferimento de liminar de isenção fiscal, quando a medida for plenamente reversível e a não concessão implicar risco grave à subsistência da parte (periculum in mora inverso).
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049406-62.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravado,
JOSE PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, revogando a decisão monocrática de ID. 89003422 e mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _______ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça